Tribunal: TJDFT
Processo: 0705699-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0705699-85.2025.8.07.0000 AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: LUCIANA MARIA SALVIANO AGRAVADO: BARRETO E DOLABELLA ADVOGADOS ASSOCIADOS DECISÃO Trata-se de agravo interno interposto pela LUCIANA MARIA SALVIANO contra a r. decisão exarada no ID 68909288, pela qual esta Relatoria indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, objetivando sobrestar a eficácia da r. decisão recorrida (ID 222721625 dos autos de origem), pela qual a d. Magistrada de primeiro grau rejeitou a impugnação à penhora apresentada pela agravante, mantendo a penhora de 20% (vinte por cento) dos seus rendimentos líquidos. No agravo interno interposto sob o ID 69897005, a agravante aduz que a r. decisão, que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, não considerou que sobre o salário líquido já recaem descontos de empréstimos consignado e em conta bancária. Ressalta que, após tais descontos, lhe sobra aproximadamente R$ 1.000,00 (mil reais). Ao final, postula a reconsideração da r. decisão recorrida. Em caráter subsidiário, postula a submissão do agravo interno à apreciação do egrégio Colegiado. De acordo com o § 2o do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, o agravo interno deverá ser dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta. A agravante não trouxe nenhum argumento novo, capaz de infirmar os argumentos vertidos na decisão de ID 68909288. Consoante fundamentação da mencionada decisão, esta Relatoria ponderou quanto à existência de empréstimos tomados pela agravante, nos seguintes termos: Ademais, a alegação da agravante de que os empréstimos contraídos inviabilizam a sua condição econômica não se afigura admissível, eis que os débitos pessoais decorrentes de obrigações adquiridas voluntariamente pela parte não justificam a inadimplência do devedor. Com efeito, incumbe ao contratante o responsável gerenciamento das suas finanças e o devido adimplemento de suas obrigações. Em que pese a sensível situação de superendividamento, persiste a conclusão de que a remuneração bruta da agravante é acima da média nacional e que, mesmo com a penhora salarial, não estará em condição de miserabilidade. Ora, no cenário brasileiro, não se pode incluir pessoa com plano de saúde integral e com remuneração acima da média nacional no mesmo patamar, por equiparação, àqueles brasileiros em situação de autêntica miserabilidade, que não podem custear suas dívidas, dependendo dos sistemas públicos de saúde e de ensino, e com rendimentos brutos familiares abaixo de 5 (cinco) salários-mínimos. Por analogia, destaco que o entendimento da 8a Turma Cível, relativo à possibilidade de penhora salarial decorrente de contratos de empréstimo consignado, é de que os gastos admitidos e programados pelo devedor, na livre autonomia da vontade, que decorram diretamente do seu planejamento financeiro familiar, ainda que resultem na incapacidade financeira completa, não podem ser utilizados como justificativas válidas para se fazer persistir no cenário de inadimplemento. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. PENHORA DE PERCENTUAL DE VERBA REMUNERATÓRIA. ART. 833, IV, CPC/2015. POSSIBILIDADE. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE. PRESERVAÇÃO MÍNIMO EXISTENCIAL. INEXISTÊNCIA DE OUTROS MEIOS PARA QUITAÇÃO DA DÍVIDA. DECISÃO MANTIDA. (...) 3. O comprometimento da renda mensal decorrente de empréstimos contraídos voluntariamente pela devedora não deve configurar óbice ao deferimento da penhora de percentual de sua verba salarial, sob pena de penalizar o credor, pela falta de organização financeira do devedor, ainda mais quando não demonstrado efetivamente que a medida comprometeria sua subsistência e de sua família, considerando o percentual autorizado. Precedentes. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1859153, 0753492-88.2023.8.07.0000, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/05/2024, publicado no DJe: 17/05/2024.) Pelas questões expostas, INDEFIRO o pedido de retratação e determino a intimação da parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao agravo interno, no prazo de 15 (quinze) dias. Publique-se. Intimem-se. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 19 de março de 2025 às 16:34:49. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora